Tribunal: TJMT
Processo: 1030501-76.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030501-76.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ - CPF: 181.863.781-20 (APELADO), AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 040.243.261-47 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (APELADO), UNIMED SAO JOSE DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 60.214.517/0001-05 (APELANTE), GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CARVALHO GOMES - CPF: 897.197.196-72 (ADVOGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), JORGE ABRÃO RADUAN (APELANTE), YASMIM SANTOS DE ALENCAR - CPF: 472.472.638-57 (ADVOGADO), RICARDO RADUAN - CPF: 222.678.298-27 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DAS UNIMEDS PROVIDO E RECURSO DO REQUERIDO JORGE ABRÃO RADUAN DESPROVIDO

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – MÉRITO – PRETENSÃO DE ACESSO A DOCUMENTOS MÉDICOS -

RECUSA INJUSTIFICADA DE ENTREGA DO PRONTUÁRIO MÉDICO REQUERIDO PELA CONSUMIDORA – DIREITO DA PACIENTE EM TER ACESSO ÀS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SEU ATENDIMENTO E ELUCIDAÇÃO DO QUADRO CLÍNICO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA - DANO MORAL CONFIGURADO APENAS QUANTO AO MÉDICO, EXCLUINDO AS UNIMEDS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
– RECURSO DA UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS E DA UNIMED CUIABÁ PROVIDO – RECURSO DO MÉDICO DESPROVIDO
.

A Unimed São José dos Campos e a Unimed Cuiabá pertencem ao sistema Unimed, que se apresenta aos consumidores como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde em geral, com atuação em todo o território nacional e integram a cadeia de consumo, razão pela qual, não há falar em ilegitimidade passiva.

A recusa ou demora injustificada do médico no fornecimento dos prontuários médicos solicitados pela consumidora enseja a reparação por danos morais, contudo, merece ser rejeitado o dano moral quanto as Unimeds, vez que não realizaram ato ilícito passível de indenização.

O valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido, porquanto houve o atendimento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1030501-76.2021.8.11.0041

APELANTES: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, JORGE ABRÃO RADUAN E UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por

U
NIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, JORGE ABRÃO RADUAN E UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
contra sentença proferida pela MM. Juíza da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra
.
Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por danos morais e com pedido de liminar

ajuizada por
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos
ao cumprimento da obrigação de fazer, contudo, prejudicado o cumprimento uma vez que o médico réu já apresentou os documentos postulados pela parte autora (Ids. 73770944 e 73770287), bem como, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), sendo que os juros serão contados a partir da citação, e a correção monetária, a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, os requeridos, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

A requerida-apelante
(Unimed São José dos Campos Cooperativa de Trabalho Médico)
suscita, em preliminar a sua ilegitimidade passiva, ao argumento que o contrato a qual se refere a recorrida, foi firmado junto a Unimed São Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, conforme comprova a carteirinha juntada pela própria autora na inicial, por isso, não existe qualquer obrigação assumida pela recorrente que possibilite sua inclusão na presente lide.

No mérito, alega que em nenhum momento restou devidamente comprovado a existência de ato ilícito pela recorrente que pudesse causar uma dor ou uma humilhação moral, tampouco foi comprovado nexo causal entre ambos os elementos.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença objurgada, e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e, subsidiariamente, caso mantida a indenização por danos morais, requer a minoração da indenização para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 313820433).

O autor-apelante
(Jorge Abraão Raduan)
alega em suas razões que caso fornecesse os dados que lhe foram confiados, estaria infringindo tanto o Código de Ética Médica, quanto a LGPD, justamente pela natureza dos dados identificáveis do paciente. Desta forma, não pode ser penalizado por ter sido ético e garantir o sigilo dos dados sensíveis que lhe foram confiados.

Diante disso, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, e subsidiariamente, requer a minoração da condenação em danos morais (Id. 313820442).

A requerida-apelante
(Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico)
alega em suas razões que todas as solicitações de consulta e exames foram autorizadas pela Unimed Cuiabá e executadas pela Unimed de São José dos Campos através de intercâmbio, com base no contrato e legislação vigentes, não havendo nenhuma negativa emitida por esta apelante e, consequentemente, nenhuma conduta ilícita.

Alega que caso haja dano em relação a parte apelada, este foi cometido pela profissional médico e não no serviço oferecido e prestado pela operadora do plano de saúde, que tem como obrigação contratual apenas autorizar e custear os procedimentos solicitados.

Afirma que a tentativa de imputar à apelante qualquer espécie de abuso de direito caracterizado pela negativa de fornecimento de prontuário e resultado de exame não deve prosperar, pois esta agiu em regular exercício de direito, de acordo com os limites contratuais estabelecidos e convencionados pelas partes e em estrita observância à legislação que rege a matéria, não havendo que se falar em prática de ato ilícito indenizável.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, sobretudo porque não houve negativa por parte da apelante, como também aduziu que eventuais dissabores suportados são inerentes à relação médica por parte da apelada, o que não se confunde com dano moral indenizável.

Subsidiariamente, argumentou a necessidade de redução do montante indenizatório, a fim de que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em complemento, salientou que é necessária a reforma da sentença para reconhecer a aplicação da SELIC simples como taxa de juros legal incidente sobre a condenação em danos morais, deduzido o índice de atualização monetária (Id. 313820446).

A parte autora-apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 313820450), e os demais apelados não ofereceram contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora de Justiça,
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opinou pelo
provimento
dos recursos interpostos pela UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, afastando-se a condenação em dano moral em seu desfavor; e pelo
desprovimento
do recurso interposto por JORGE ABRÃO RADUAN (Id. 324781888).

As apeladas efetuaram o recolhimento do preparo nos Ids. 313820435; 313820444 e 313820447.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
dos apelos interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a requerida-apelante
(Unimed São José dos Campos Cooperativa de Trabalho Médico)
suscita, em preliminar a sua ilegitimidade passiva, posto que o contrato a qual se refere a recorrida, foi firmado junto a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, conforme comprova a carteirinha juntada pela própria autora na inicial, por isso, não existe qualquer obrigação assumida pela recorrente que possibilite sua inclusão na presente lide.

Contudo, sem razão a parte recorrente, isso porque,
o sistema UNIMED prevê a cooperação entre as diversas unidades nacionais autônomas, o que permite o atendimento do usuário em todo território nacional, por parte das cooperativas integrantes do sistema.

E por se tratar de um conglomerado econômico único com atuação em todo o território nacional, imprime ao usuário do plano a ideia de que o Sistema UNIMED se trata de entidade única, não se podendo, desta maneira, exigir do consumidor o completo discernimento quanto à intricada relação entre os diversos membros dessa cadeia.

Nessa esteira, no julgamento do Resp no 1.627.881/TO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o Sistema Unimed, está organizado com base na Lei no 5.764/71, de modo que as unidades independentes do referido sistema atuam em regime de cooperação, no qual existe a integração do complexo de sociedades em razão do uso do nome "Unimed" e do logotipo em comum, de forma que, no momento da contratação dos serviços de plano de saúde, confunde o consumidor quanto às responsabilidades de cada cooperativa.

Assim, diante do princípio da aparência, tem-se por evidenciada a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde, nos exatos termos do artigo 34 da do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual
"O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos"
.

À proposito este Sodalício:

“DECLARATÓRIA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PLANO DE SAÚDE - PRELIMINARES ILEGITIMIDADE PASSIVA, CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADAS - PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO HEPÁTICO – TRANSPLANTE - INEXISTÊNCIA DE NOSOCÔMIO NA ÁREA DE COBERTURA CONTRATUAL – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA CONFIGURADA - HOSPITAL DE ALTO CUSTO – OBRIGATORIEDADE COBERTURA – RECURSOS DESPROVIDOS.
Ainda que a consumidora tenha contratado com a Unimed Cuiabá, tanto essa quanto a Unimed Paulistana fazem parte do mesmo complexo empresarial cooperativo, denominado “UNIMED”, sendo solidariamente responsáveis pelo procedimento médico-hospitalar
. Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que torna-se desnecessária a dilação probatória, não cerceando direito a não realização de perícia, uma vez que trata-se de matéria eminentemente afeta à prova produzida. Revelando-se de urgência/emergência o tratamento buscado, inclusive com indicação de profissional especialista, é obrigação da operadora do plano de saúde custear as despesas, mesmo que o nosocômio seja considerado de alto custo e fora da área de abrangência da prestadora. A recusa injustificada da operadora na cobertura do tratamento da patologia acometida pela beneficiária, colocando em risco a sua vida, viola o direito garantido contratualmente”. (Ap 160074/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)

Diante do exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos
ROSIDETE CLEMENTINA DA LUZ

ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com indenização por danos morais e com pedido de liminar, em desfavor da Unimed São José Dos Campos - Cooperativa de Trabalho Médico, Unimed Cuiabá e Jorge Abrão Raduan, na qual alega que, após realizar consulta com o médico réu Jorge Abrão Raduan, por intermédio da Unimed Cuiabá, com cobertura pela Unimed São José dos Campos, solicitou ao médico a entrega do laudo médico contendo o relatório da consulta, diagnóstico e exames realizados para elucidação de seu quadro clínico e prosseguimento do tratamento, contudo, o médico teria se negado a fornecer os documentos solicitados.

Aduz, ainda, que diante da negativa do médico, realizou reclamação junto à Unimed São José dos Campos, a qual teria informado que o médico condicionou a entrega do prontuário à comprovação da condição de curadora da autora.

Diante disso, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que os réus forneçam o laudo médico, bem como a procedência da demanda para determinar a entrega dos documentos e a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Sobreveio sentença em que a magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou os requeridos ao cumprimento da obrigação de fazer, contudo, prejudicado o cumprimento uma vez que o médico réu já apresentou os documentos postulados pela parte autora, vide ids. 73770944 e 73770287, bem como, condenou os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido dos consectários legais.

Inconformados com os contornos da sentença, o recorrente
Jorge Abrão Raduan
sustenta em suas razões que jamais negou injustificadamente a entrega do prontuário médico à autora, tendo apenas solicitado a comprovação da condição de curadora, conforme previsto no Código de Ética Médica.

Refuta a ocorrência de danos morais, ao argumento da não ocorrência de prática de ato ilícito, e requer, o desprovimento do recurso.

A
Unimed São José dos Campos
, aduz inexistência de ato ilícito praticado, requerendo a improcedência dos pedidos e, eventualmente, a minoração do quantum indenizatório.

Por sua vez, a
Unimed Cuiabá
alega a inexistência de danos morais, afirmando que o mero descumprimento contratual não enseja dano moral, requerendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais imposta à Apelante.

Pois bem. O caso deve ser analisado à luz do Código Consumerista, que prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é desnecessária para a caracterização do dever reparatório a comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, e somente é isento do dever de indenizar se provar que não colocou o produto no mercado (art. 12, § 3o, I), ou que mesmo tendo colocado o produto no mercado ou fornecido o serviço, não existe o defeito apontado (art. 12, § 3o, II e 14, § 3o, I), ou ainda, que o dano decorrente se deu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (art. 12, § 3o, III e 14, § 3o, II).

Os apelos serão analisados separadamente, para melhor elucidação.

I)

Do recurso da
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Com relação ao recurso da
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
a apelante aduz em suas razões a ausência de responsabilidade quanto aos fatos praticados, tendo em vista que o vínculo contratual da apelada é com a Unimed Cuiabá, bem como consignou que a responsabilidade pela guarda e fornecimento dos documentos médicos é do médico assistente.

Considerando a narrativa fática da apelante juntamente com os documentos que instruem o feito, entendo, que é caso de dar provimento ao recurso da
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS,
isso porque, o objeto central de discussão gira em torno da recusa do médico Jorge Abrão Raduan a fornecer laudos e os exames realizado pela apelada em São Paulo.

Sobre o assunto, o Código de Ética Médica estabelece que é dever do médico a guarda do prontuário ou da instituição em que o paciente estiver sendo assistido, conforme artigo 87, §2o:

“Art. 87. Deixar de elaborar prontuário legível para cada paciente.

§ 1o O prontuário deve conter os dados clínicos necessários para a boa condução do caso, sendo preenchido, em cada avaliação, em ordem cronológica com data, hora, assinatura e número de registro do médico no Conselho Regional de Medicina.

§ 2o
O prontuário estará sob a guarda do médico ou da instituição que assiste o paciente

O paciente tem direito garantido por lei e ética médica de acessar seu prontuário, sendo a responsabilidade primária pela guarda e fornecimento do documento da instituição médica (hospital, clínica) e do médico assistente, e não diretamente do plano de saúde.

Contudo, o plano de saúde, enquanto operadora do serviço, não é o responsável direto pela guarda física ou eletrônica dos registros médicos detalhados, que ficam na posse do prestador de serviço (hospital/clínica) e do médico assistente.

No caso em testilha, comungo do entendimento do parecer ministerial no sentido de que “
a retenção do laudo médico solicitado se deu única e exclusivamente por conduta do médico neurologista, que detinha os documentos, e que poderiam ter sido entregues em momento oportuno, contudo, a apelante fez o que podia para intermediar a relação, tanto o é que solicitou esclarecimentos ao médico na via administrativa (id. 313819424), inexistindo falha de prestação do serviço da operadora a ensejar a indenização por danos morais”.

Desta forma, inexiste responsabilidade das Unimeds no caso ante a ausência de nexo causal com os fatos narrados no presente feito com relação às operadoras de saúde, devendo ser afastada a condenação das mesmas, porquanto não cometeram nenhum ato ilícito passível de indenização, sendo que o ato ilícito derivou de conduta exclusiva do médico em reter a documentação.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação. Exibição de documentos. Inventariante de espólio propõe ação contra hospital e operadora de plano de saúde buscando obter acesso ao prontuário médico do paciente falecido. Sentença de procedência. Inconformismo da corré Centro Trasmontano de São Paulo. Apelo provido. Sentença reformada.

1. A corré, operadora de plano de saúde, é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação de exibição de documentos que objetiva o fornecimento de prontuário médico (artigo 17 do Código de Processo Civil de 2015).

A operadora do plano de saúde,
uma vez desvinculada da pessoa jurídica da entidade hospitalar onde se aperfeiçoaram os serviços de assistência médica,
não detém responsabilidade pela guarda do mencionado prontuário
,
sequer pode ser juridicamente responsabilizada por eventual extravio ou desaparecimento de tal documento.
Extinta a ação sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, CPC/15. 2. Recurso de apelação da corré Centro Trasmontano provido”
.

(TJSP; Apelação Cível 1114620-09.2017.8.26.0100; Relator (a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/09/2018; Data de Registro: 05/09/2018).

II)
Do recurso da
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

No que tange ao recurso interposto pela
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
como já salientado nas linhas acima, ratifico a ausência de responsabilidade da Unimed Cuiabá, em razão de não deter o documento, o que era de responsabilidade do médico que atendeu a paciente.

III)
Do recurso interposto por
JORGE ABRÃO RADUAN.

O recorrente
Jorge Abrão Raduan
sustenta em suas razões que jamais negou injustificadamente a entrega do prontuário médico à autora, tendo apenas solicitado a comprovação da condição de curadora, conforme previsto no Código de Ética Médica.

A obtenção de cópia integral do prontuário de atendimento é direito da paciente, sendo vedada a recusa, na inteligência do art. 88 do Código de Ética Médica (Resolução no 1931/2009 Conselho Federal de Medicina).

Nesse mesmo sentido, é o Enunciado no 66 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ:
"Poderá constituir ato ilícito por violação de direito do paciente e quebra de confiança passível de condenação por dano, a recusa em fornecer cópia do prontuário ao próprio paciente ou seu representante legal ou contratual, após comprovadamente solicitado, por parte do profissional de saúde, clínica ou instituições hospitalares públicas ou privadas.
(Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde 18.03.2019)".

No caso, a omissão do médico restou incontroversa, tanto o é que recebeu o telegrama e não respondeu aos questionamentos do curador da paciente, limitando-se a informar a operadora do plano acerca da necessidade de envio da documentação comprobatória do curador. Isso quando a Unimed São José dos Campos interveio para tentar solucionar a questão na via administrativa (id. 313819424).

Dito isso, restou evidente a recusa indevida perpetrada pelo apelante, devendo ser mantida a condenação em danos morais fixada na sentença, tendo em vista que a apelada somente teve acesso à documentação após a propositura da ação.

A propósito, no mesmo sentido, segue jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS
– Pretensões condenatória ao cumprimento de obrigação de fazer e de indenização de dano moral julgadas parcialmente procedentes –
Fornecimento de prontuário e declaração do médico que atendeu
o marido e genitor das autoras exigidos por instituição financeira para quitação de financiamento habitacional
– Não atendimento desse pedido na via administrativa, com entrega apenas do prontuário médico em juízo
– Declaração do médico a ser exigida do referido profissional – Presença, contudo, de falha prestação do serviço do hospital –
Danos morais configurados
– Indenização fixada em R$ 3.000,00, para cada autora – Inversão do ônus de sucumbência – Apelação provida, em parte
. (TJSP; Apelação Cível 1027131-42.2024.8.26.0405; Relator (a): Sá Duarte; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/07/2025; Data de Registro: 28/07/2025) – grifo proposital.

Com relação ao valor da indenização por danos morais,

é sabido que a
indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor da indenização fixada pelo Magistrado (
R$5.000,00
) à título de danos morais se monstra razoável e proporcional para o caso em epígrafe, merecendo ser mantido.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso da
UNIMED SÃO JOSÉ DOS CAMPOS e da UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
para que seja afastada a indenização por danos morais com relação as mesmas, mantendo os demais termos da sentença invectivada
,
e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
JORGE ABRÃO RADUAN.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em desfavor exclusivamente do requerido
JORGE ABRÃO RADUAN
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026